Tribunal: STF
Processo: RE 103297
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
1. COOPERATIVA. COOPERATIVA CENTRAL QUE EXCLUIU OUTRA COOPERATIVA
DE SEU QUADRO SOCIAL, POR VIOLAÇÃO DA NORMA ESTATUTARIA.
2. AÇÃO PROPOSTA PELA EXCLUIDA PARA SE LHE RECONHECER DIREITO
ADQUIRIDO A CERTO COMPORTAMENTO COMERCIAL (QUE FOI TIDO COMO
VIOLADOR DO ESTATUTO) E, CONSEQUENTEMENTE, O DE SE REINCLUIR NA
SOCIEDADE MAIOR.
3. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO EM 2. GRAU.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 6. DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
5. OUTROS FUNDAMENTOS DO ACORDAOS NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO
(SÚMULA N. 283).
6. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, NÃO OCORRIDA.
7. INTERPRETAÇÃO DE NORMA ESTATUTARIA DE SOCIEDADE (SÚMULA N. 454).
8. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NO RECURSO (SÚMULA 291)
E, NA VERDADE, NÃO CONFIGURADO.
9. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', NÃO CONHECIDO.